Tribunal: TJBA
Processo: 8004928-74.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004928-74.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVINO DE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a condição econômica das partes e a função pedagógica da medida, sem causar enriquecimento ilícito.

A majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00
se
mostra adequada ao caso concreto, considerando que os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, comprometendo a subsistência do consumidor hipossuficiente.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do título de capitalização, o que não ocorreu.

A ausência de documento assinado pelo consumidor evidencia a falha na prestação do serviço e a invalidade da relação contratual.

A devolução em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

Não houve afronta ao princípio da dialeticidade na apelação interposta pelo banco, estando presente a impugnação específica à sentença, razão pela qual se afasta a preliminar arguida.

Os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação já correspondem ao percentual máximo legal, razão pela qual não cabe majoração em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8004928-74.2024.8.05.0138
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - ALVINO DE SANTANA SANTOS e BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE
AUTORA
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE
RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2